Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000695-88.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de serviço público contra decisão monocrática que desproveu apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal fundados em penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, consubstanciadas em cinco Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova oral requerida caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se as penalidades aplicadas são desproporcionais à conduta da recorrente; (iv) saber se a condenação em honorários de sucumbência configura bis in idem, diante da destinação de valores ao fundo de custeio da Procuradoria.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os autos contêm elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a prova oral requerida.

4. A sentença está adequadamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC/2015, com análise suficiente das teses relevantes ao caso.

5. Os processos administrativos que originaram as penalidades observam o devido processo legal, com motivação idônea e respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

6. As multas administrativas foram aplicadas com base no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, inexistindo desproporcionalidade ou confisco.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015, possui fundamento jurídico próprio e não configura bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e o acervo probatório é suficiente. 2. A fundamentação sucinta, mas clara e objetiva, atende ao art. 489 do CPC/2015. 3. A legalidade e regularidade do processo administrativo sancionador afasta a nulidade da CDA. 4. A multa fixada com base no art. 57 do CDC, em observância à gravidade da infração e à capacidade econômica da empresa, não é desproporcional nem confiscatória. 5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é compatível com a destinação de valores ao FUNJUS e não configura bis in idem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 286301896), que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia decorre da execução fiscal n.o 1036705-68.2023.8.11.0041, proposta com base nas Certidões de Dívida Ativa n.os 2023778497, 2023778515, 2023778530, 2023778529 e 2023778527, todas oriundas de penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON Estadual.

Nos embargos à execução, a empresa agravante alegou, em síntese, a nulidade dos processos administrativos sancionadores, por ausência de fundamentação das decisões, bem como violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustentou ainda que a multa seria desarrazoada e requereu redução do valor e exclusão dos honorários advocatícios, por entender configurado
bis in idem
.

O Juízo de origem, em julgamento antecipado da lide, rejeitou os argumentos da embargante e julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exigibilidade dos créditos tributários, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido, e condenação da parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da execução.

Irresignada, a Energisa interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da petição inicial, bem como sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova oral e a ausência de fundamentação da sentença, em afronta ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

A apelação, todavia, foi monocraticamente desprovida, nos termos do artigo 932, IV, do CPC, por se entender que a sentença estava em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, e que não houve cerceamento de defesa nem nulidade da sentença.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno, no qual a recorrente reitera os argumentos de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência na fundamentação, alegando também que o julgamento antecipado da lide violou seu direito constitucional à ampla defesa, especialmente porque as cinco infrações administrativas foram tratadas de forma genérica e uniforme.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 293362874), defendendo a legalidade dos processos administrativos sancionadores, a suficiência da prova documental, a inexistência de cerceamento de defesa e a plena fundamentação da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 286301896), que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado gravita em torno da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, com reforço, ainda, ao argumento de desproporcionalidade no valor das multas aplicadas, em violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Acerca da alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, a agravante sustenta que a não realização da prova oral requerida, supostamente indispensável para a demonstração da regularidade de suas condutas frente aos consumidores, teria comprometido o seu direito constitucional à ampla defesa, esculpido art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

A jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm os elementos suficientes à resolução da controvérsia.

O juiz, como destinatário da prova, detém competência para indeferir a produção probatória que considerar desnecessária, à luz dos princípios da celeridade e da eficiência processual.

É precisamente esse o quadro delineado nos autos, que versa sobre a validade dos processos administrativos sancionadores, cuja analise demanda essencialmente o controle da legalidade dos atos administrativos, e não o reexame do mérito das sanções aplicadas.

Neste sentido, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a matéria for unicamente de direito ou suficientemente provado por documentação idônea. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.157.049/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte recorrente que justifique a anulação da sentença com base nessa preliminar.

Assim, resta afastada a tese de cerceamento de defesa.

É de se afastar, igualmente, a alegada nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Isso porque, a decisão de primeiro grau foi suficientemente motivada e enfrentou, com clareza e precisão, os fundamentos deduzidos pela ora agravante.

Conforme preconiza o artigo 489, §1o, IV, do CPC, não se exige que o julgador rebata exaustivamente cada argumento das partes, mas sim que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi observado no caso concreto. A simples insatisfação da parte com o desfecho da demanda não autoriza a sua invalidação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade quando a motivação, embora sucinta, revele exame substancial da matéria. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1o, V, DO NOVO CPC/15. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSIGNIFICÂNCIA DO VALOR. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ .

1. Não há que se falar em nulidade da decisão proferida, por ofensa ao art. 489, § 1o, V, do Novo Código Civil, quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto.

2. Não houve ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. Registre-se que, em relação ao apontado dissídio pretoriano em torno da interpretação do artigo 535 do CPC/73, o entendimento desta Corte é firme de que a ocorrência dos vícios previstos no aludido dispositivo legal depende do exame das peculiaridades do caso concreto, o que impede a comparação entre os arestos confrontados.

4. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Dessarte, não configurada a excepcionalidade exigida pela jurisprudência desta Corte, não se mostra possível a majoração dos honorários advocatícios pleiteada pela parte ora agravante.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.624.685/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 16/12/2016.)

Portanto, inexiste nulidade por ausência de fundamentação, tendo o juízo de origem atendido aos comandos normativos pertinentes.

Por fim, no que diz respeito à alegada desproporcionalidade das multas aplicadas pelo PROCON, melhor sorte não assiste à agravante.

A discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação.

No caso concreto, os processos administrativos que resultaram nas CDAs impugnadas demonstram a regular instauração, notificação da parte, apresentação de defesa, decisão motivada e recurso administrativo. Não há vício formal ou desrespeito aos direitos constitucionais da parte autuada.

Quanto ao valor das multas, estas foram aplicadas com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando-se em consideração a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, que possui atuação de larga escala no Estado.

A alegação de excesso, portanto, não encontra respaldo probatório ou normativo que justifique a intervenção judicial.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados para anular Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a multa administrativa imposta pelo Procon/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade formal ou material da CDA por suposta inobservância dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da L. no 6.830/80; e, (ii) a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa administrativa aplicada, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A CDA no 20108268 atende aos requisitos legais formais e materiais, incluindo a correta indicação do devedor, valor, fundamento legal, origem do crédito e vinculação ao processo administrativo, conforme exigido pelo CTN e pela L. no 6.830/80.

4. O processo administrativo que originou a penalidade observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade ou vício capaz de ensejar sua anulação.

5. A multa administrativa foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, não caracterizando confisco ou desproporcionalidade.

6. O controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se à análise da legalidade, não sendo possível reexame do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A CDA que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da L. no 6.830/80 é formal e materialmente válida. 2. A multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, fundada no art. 57 do CDC, não caracteriza confisco nem afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando respeitado o devido processo legal e comprovada sua fundamentação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CTN, art. 202; L. no 6.830/80, art. 2o, § 5o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1209757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 23.08.2019; STJ, AgInt no RMS 49.015/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 17.12.2021; TJ-MT, Ap. Cív. no 10274598220228110041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12.02.2025.

(N.U 0010694-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, os quais visavam anular Certidões de Dívida Ativa oriundas de processos administrativos sancionatórios do PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral requerida;

(ii) saber se os processos administrativos que culminaram na aplicação das multas são nulos por ausência de motivação;

(iii) saber se os valores das penalidades aplicadas são excessivos ou desproporcionais;

(iv) saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios caracteriza bis in idem diante da destinação de parte dos valores ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide se mostrou legítimo diante da suficiência do acervo probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.

4. As decisões administrativas estão adequadamente motivadas, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 50 da L. 9.784/1999 e art. 37, caput, da CF/1988.

5. As multas foram fixadas com base nos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, não configurando excesso, confisco ou desproporcionalidade passível de revisão judicial.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 85 do CPC/2015 não se confundem com os valores destinados ao FUNJUS, possuindo finalidades distintas e sendo ambos legalmente exigíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em elementos suficientes e a controvérsia é de natureza jurídica.

2. A motivação padronizada, quando suficiente para identificar a infração e os fundamentos legais, atende aos requisitos de validade do ato administrativo sancionador.

3. A fixação das multas administrativas observando os parâmetros legais afasta a alegação de desproporcionalidade.

4. A condenação em honorários sucumbenciais não configura bis in idem, pois não se confunde com contribuições legais destinadas ao custeio da Procuradoria Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 37, caput; CDC, art. 57; L. 9.784/1999, art. 50; CPC/2015, arts. 370 e 85.

(N.U 1045808-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Portanto, tem-se que a decisão agravada está em perfeita consonância com o ordenamento legal e o entendimento consolidado pela jurisprudência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025